Tribunal: CARF
Processo: 13837.000464/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000464/2006-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.495 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
HENRIQUE KATZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o que lhe exige multa por atraso na
entrega da declaração, referente ao Ano-Calendário 2005, no valor de R$ 165,74,
conforme extrato de fls. 02.
Em sua impugnação o interessado requer o cancelamento da multa sob a alegação de
que na data da entrega da DIRF estava impossibilitado de fazê-lo eis que se encontrava
internado no CDP4 de Hortolândia.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
Multa por atraso na entrega da declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000464/2006-29
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.495 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000464/2006-29

A entrega da declaração de ajuste anual após o prazo fixado, estando o contribuinte
obrigado à sua apresentação, enseja a aplicação da multa por atraso.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/06/2008, o(a) contribuinte, em 15/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a multa por atraso na
entrega da declaração é indevida, porquanto estava preso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira
instância foi realizada, por Edital afixado em 21/05/2008 (e-fl. 32), conforme previsto no art. 23
do Decreto 70.235/72.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
Sendo assim, considerando a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
15/08/2013 (fl. 46), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 64
DF CARF MF
Original